Tribunal: STF
Processo: RE 69941
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
1. Não ofende o art. 16 da Lei n. 187-36 o pagamento feito pelo comprador ao preposto da sociedade credora e emitente da duplicata.
2. Divergência entre julgados. Para ensejar recurso extraordinário (letra d), necessária é a sua demonstração analítica, mas termos da jurisprudência que o STF condensou no verbete 291 da Súmula. 
3. Recurso extraordinário não conhecido